Tribunal: STF
Processo: Rcl 58812
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM FACE DA NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PELOS BENEFICIÁRIOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXTENSÃO DE REAJUSTE SALARIAL AOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37 E TEMA 915 DA REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE.



    1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente a reclamação, assentando a impossibilidade de o Poder Judiciário estender reajuste a servidores do Judiciário com base em isonomia.



    2.  Preliminar de cerceamento de defesa afastada. As razões que poderiam ter sido deduzidas em contestação foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de agravo, de modo que não há prejuízo à parte agravante. Precedente.



    3.  A impossibilidade da extensão do reajuste aos servidores do Poder Judiciário do Rio de Janeiro não foi reconhecida no julgamento do ARE 909.437-RG, em 1º.9.2016, quando apenas foi reafirmada a jurisprudência já consolidada, em 1963, pela Súmula 339 e reiterada, em 2014, pela Súmula Vinculante 37 pelo Supremo Tribunal Federal. Vale frisar que o julgamento do Tema 915 constituiu reafirmação de jurisprudência há muito sedimentada no âmbito deste Tribunal. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.